Tribunal: TJMT
Processo: 1047756-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047756-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), PAULO SERGIO SOARES DA COSTA - CPF: 483.278.161-87 (EMBARGANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONTRATO DEVIDAMENTE ACOSTADO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o prosseguimento de ação de busca e apreensão. O recorrente sustenta a existência de erro material grave, argumentando que a decisão colegiada se fundamentou em premissa fática inexistente, sob o pretexto de que o contrato de alienação fiduciária não integraria os autos, o que impediria a aferição da mora e a validade da petição inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar a presença de documento essencial que supostamente estaria ausente; (ii) determinar se houve omissão ou vício de fundamentação quanto aos pressupostos de constituição do processo; e (iii) avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes para reforma do julgado.

III. Razões de decidir

A alegação de erro material por inexistência de contrato não se sustenta, uma vez que o instrumento de alienação fiduciária encontra-se devidamente colacionado ao processo de origem, permitindo o pleno exercício do contraditório e a verificação dos encargos contratuais e do endereço para notificação.

A divergência técnica na identificação numérica de documentos no sistema eletrônico não configura erro de premissa fática quando a prova material do direito alegado está efetivamente acessível e foi considerada pelo órgão julgador para formar seu convencimento.

O inconformismo da parte com a conclusão jurídica adotada pela Câmara não autoriza a utilização dos embargos de declaração, cuja função é exclusivamente integrativa ou retificadora de vícios formais, vedada a rediscussão de mérito para fins de reforma por mera discordância.

O prequestionamento de dispositivos legais resta satisfeito com a apreciação integral das teses jurídicas, sendo desnecessária a menção numérica individualizada para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A constatação da presença do documento indispensável à propositura da ação nos autos afasta a alegação de erro material por premissa fática equivocada. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à modificação do entendimento de mérito quando a decisão recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia posta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Paulo Sergio Soares da Costa, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, primordialmente, a existência de erro material grave no julgado, sob o argumento de que a decisão fundamentou-se em premissa fática equivocada ao afirmar a existência de um contrato de alienação fiduciária nos autos que, segundo defende, não foi colacionado pela instituição financeira. Aponta que o acórdão mencionou expressamente o ID n.o 215359144 como sendo o documento comprobatório da relação contratual e do endereço para fins de notificação, contudo, assevera que tal identificação não corresponde a qualquer documento presente no processo de origem.

Nesse sentido, o recorrente aduz que a ausência do contrato — documento indispensável à propositura da ação nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil — impede a verificação da regularidade da constituição em mora, bem como a análise da legalidade dos encargos cobrados, o que feriria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, que o acórdão padece de omissão e vício de fundamentação, violando o disposto no art. 489, § 1.o, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que teria deixado de analisar a efetiva ausência do título executivo e dos pressupostos de constituição válida da relação processual.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com a atribuição de efeitos infringentes para que, sanado o erro material sobre a existência do contrato, seja reformada a decisão a fim de indeferir a petição inicial ou anular o acórdão para novo julgamento. Pugna, outrossim, pelo prequestionamento explícito de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil, visando o acesso às instâncias superiores.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de julgamento baseado em premissa fática equivocada e erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

A pretensão do Embargante, ao sustentar a ocorrência de erro material não sustenta ao passo que o referido documento se encontra devidamente juntado nos autos de origem.

Apenas a título elucidativo, colaciono tela da ação de origem, contendo o referido documento:

Dessa forma, resta evidenciado que o acórdão embargado não padece de qualquer vício. A premissa de que a mora foi comprovada com base no endereço constante no pacto permanece hígida, uma vez que o instrumento contratual foi juntado pela instituição financeira, preenchendo os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, bem como do Decreto-Lei n. 911/69.

O que se observa é a nítida intenção do embargante em provocar o reexame do mérito recursal, utilizando-se desta via para manifestar sua discordância com a conclusão adotada por esta Câmara, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda que houve vício.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026